Tribunal: TJMT
Processo: 1032506-58.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032506-58.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), CLEOMAR CARRIJO - CPF: 631.318.381-91 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE A AÇÃO REVISIONAL.

E M E N T A

Direito Penal. Revisão Criminal. Tribunal do Júri. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Lesão corporal. Preliminar: Alegação de nulidade por quebra de incomunicabilidade dos jurados. Uso de celular por jurado submetido à fiscalização direta da autoridade judicial, restrito a situações excepcionais e sem qualquer prejuízo à regra de incomunicabilidade. Rejeição. Mérito: Crime de Tentativa de Homicídio Qualificado. Decisão não manifestamente contrária à prova dos autos. Legítima defesa. Homicídio privilegiado. Desclassificação para lesão corporal. Dosimetria da pena. Reconhecimento da confissão qualificada como atenuante e redutor da tentativa mantido em 1/3. Pena redimensionada. Crime de Lesão Corporal. Tipicidade da conduta, fragilidade ad prova, e, subsidiariamente, extinção da pena pela prescrição. Revisão parcialmente procedente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea na dosimetria do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado.

I. Caso em exame

1.

Revisão Criminal ajuizada pela defesa de
C.C.,
condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), além de 3 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do delito de Lesão Corporal (art. 129,
caput
, do Código Penal).

2.

Em 23.1.2016, o revisionando, após discussão acerca do encerramento das atividades em uma quadra esportiva, desferiu um soco no vigilante do local e, após se afastar e retornar ao ambiente passou a golpear com uma faca o filho da vítima, atingindo-o com cinco facadas.

3.

Objetiva-se, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da sessão do Júri por quebra de incomunicabilidade dos jurados. No mérito, a absolvição com fundamento em legítima defesa; o reconhecimento do homicídio privilegiado; a desclassificação do homicídio tentado para lesões corporais; a incidência da atenuante da confissão qualificada; a reavaliação da fração de diminuição pela tentativa, e quanto ao crime de Lesão Corporal, a absolvição por ausência de dolo ou atipicidade da conduta e o reconhecimento da prescrição.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a decisão dos jurados configura deliberação manifestamente contrária à prova dos autos, a autorizar sua desconstituição; (ii) se estão presentes os requisitos da legítima defesa, na forma do art. 25 do Código Penal; (iii) se é possível o reconhecimento do homicídio privilegiado com base em violenta emoção; (iv) se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal; (v) se a confissão qualificada do agente justifica o reconhecimento da atenuante genérica do art. 65, III, “d”, do Código Penal; (vi) se é cabível fração mais benéfica na incidência da causa de diminuição da tentativa; (vii) se é possível a absolvição do crime de Lesão Corporal, seja pela atipicidade da conduta ou pela fragilidade da prova, e ainda, (viii) se há prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

Preliminar:

5.

A alegada nulidade da sessão plenária por violação à incomunicabilidade dos jurados foi afastada. A simples utilização de aparelho celular por um jurado, prontamente controlada pelo Juízo, não comprometeu a regularidade do julgamento, ausente demonstração de prejuízo concreto, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Mérito:

Crime de Tentativa de Homicídio

6.

Decisão não manifestamente contrária à prova dos autos:
O veredicto do Conselho de Sentença encontra respaldo em prova robusta e coerente. Vítimas e testemunhas confirmaram que o agente, após agredir a primeira vítima, retornou armado ao local e desferiu múltiplos golpes contra a segunda vítima que apenas intervinha para proteger seu pai. A versão defensiva, isolada e descolada da realidade dos autos, foi legitimamente afastada pelos jurados, nos moldes do artigo 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

7.

Legítima defesa afastada:
Inexistiu agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima. A reação do agente, ao desferir golpes de faca em regiões vitais de pessoa desarmada, extrapolou os limites da necessidade e da proporcionalidade exigidos pela excludente, razão pela qual a tese foi legitimamente rejeitada pelo Conselho de Sentença.

8.

Homicídio privilegiado incabível:
Ausente provocação injusta da vítima capaz de desencadear reação imediata sob domínio de violenta emoção. O lapso temporal entre a agressão inicial e o retorno do agente ao local, já munido de arma branca, evidencia reiteração deliberada da conduta, incompatível com a impulsividade exigida para o reconhecimento do privilégio legal.

9.

Desclassificação para lesão corporal indevida:
A conduta evidencia
animus necandi,
demonstrado pelas múltiplas facadas, inclusive pelas costas, contra vítima desarmada. A desclassificação atentaria contra a soberania dos veredictos, amparada em provas idôneas.

10.
Dosimetria da pena - confissão qualificada:
A confissão do revisionando, ainda que qualificada pela alegação de legítima defesa, configura circunstância atenuante e autoriza a redução da pena na fração de 1/12.

10.

Redutor da tentativa mantido:
A tentativa foi frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente. O
iter criminis
se aproximou consideravelmente da consumação, com grave risco de morte, necessidade de cirurgia e lesões em órgãos vitais, autorizando a redução no patamar mínimo de 1/3.

Crime de Lesão Corporal

11.

Absolvição:
A agressão perpetrada contra a primeira vítima está devidamente comprovada por prova testemunhal coesa e harmônica, colhida sob o crivo do contraditório, de modo que não prosperam as alegações de atipicidade da conduta ou de fragilidade probatória, diante do robusto acervo que confirma a materialidade e a autoria delitivas.

12.

Prescrição afastada:
A contagem do prazo prescricional deve observar os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, em especial o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia, que interrompem e reiniciam a contagem do lapso, afastando a configuração da prescrição.

V. Dispositivo e tese

14.

Preliminar rejeitada. No mérito, julga-se parcialmente procedente a presente revisão criminal, para reconhecer a atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, "d", do Código Penal), redimensionando a pena do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado para 8 anos de reclusão, mantido o regime fechado.

Tese de julgamento:

1.

Rejeita-se a tese de nulidade da sessão plenária, pois o uso de aparelho celular por jurado foi prontamente controlado pelo Juízo e não houve demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

2.

Presentes elementos probatórios que amparam a tese acolhida pelos jurados, preserva-se a soberania dos veredictos.

3.

A legítima defesa exige prova robusta e inequívoca dos requisitos do art. 25 do Código Penal, sendo insuficiente a simples alegação defensiva.

4.

A redutora do privilégio do art. 121, §1º, do Código Penal exige reação imediata a provocação injusta.

5.

A confissão qualificada justifica o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

6.

O redutor da tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo legítima a fixação no mínimo legal diante da quase consumação do delito.

7.

Inviável a absolvição do crime de Lesão Corporal se comprovada a tipicidade da conduta, bem como a autoria e materialidade.

8.

A interrupção válida dos prazos prescricionais impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

________________

Dispositivos citados:
artigos 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal; artigos 14, II; 25; 33, §§2º e 3º; 59; 65, III, “d”; 117, I, II e IV; 121, §1º e §2º, II; 129 do Código Penal; artigos 563 e 621 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes mencionadas
:
STF – RE 1235340, Tema n. 1.068 da Repercussão Geral; STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2113712 PR 2023/0446322-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/02/2024; STJ - AgRg no HC: 937025 SP 2024/0302765-5, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, DJe 17/09/2024; STJ – REsp n. 2.001.973/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Terceira Seção, julgado em 10/09/2025, DJEN 16/09/2025; TJMT – N.U 0005735-81.2018.8.11.0040, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Julgado em 11/11/2025, DJE 14/11/2025; TJMT – N.U 0001699-51.2007.8.11.0017, Rel. Des. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Julgado em 12/11/2025, DJE 13/11/2025; TJCE – APR: 00011504320078060126, Rel. Des. FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Julgado em 26/04/2023, DJE 26/04/2023; TJ-DF 07055680620228070004 1900285, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 01/08/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Após veredicto soberano do Conselho de Sentença,
Cleomar Carrijo
foi condenado pela prática dos crimes de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil
, em desfavor de
Emerson Thiago Soares Pereira
, e de
Lesão Corporal,
em prejuízo de
José Rocha Pereira
(artigos 121, §2º, II, c/c art. 14, II, e 129,
caput,
todos do Código Penal), ao passo que o
MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Pedra Preta/MT
fixou as penas definitivas em
8 anos e 8 meses de reclusão
em
regime
fechado
, e
3 meses de detenção
em regime
aberto
(ID 316068371 - Pág. 71/76).

Opostos
Embargos de Declaração
por alegada obscuridade, o Magistrado de 1º grau não os conheceu (ID 114297016 - Pág. 81/90).

Em grau recursal,
sob a relatoria do Desembargador
Orlando de Almeida Perri
, a
Primeira Câmara Criminal
desta Corte,
à unanimidade
, rejeitou a preliminar defensiva e, no mérito,
negou provimento
ao recurso, nos termos do acórdão proferido na
Apelação Criminal n.º 0000938-87.2016.8.11.0022
(ID 316068371 - Págs. 94/103 e ID 316068372).

Do referido acórdão, a defesa opôs
Embargos de Declaração
, apontando omissão e contradição, os quais foram
rejeitados, à unanimidade
, pela
Segunda Câmara Criminal
(ID 316068372 - Pág. 99/107).

Na sequência, a defesa interpôs
Recurso Especial e Extraordinário
, os quais foram inadmitidos, em sede de juízo de admissibilidade exercido pela Vice-Presidência. Diante disso, manejou
Agravo em Recurso Especial
, igualmente
não conhecido
pelo
Superior Tribunal de Justiça
(ID 316068372 - Pág. 141/149, 154/166 e 182/184).

Com o advento do trânsito em julgado da ação penal, a defesa ajuizou a presente Revisão Criminal, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando,
preliminarmente,
a nulidade
absoluta da sessão do Tribunal do Júri
, em razão da quebra da
incomunicabilidade dos jurados
(art. 466, §1º, do Código de Processo Penal).

No
mérito
, quanto ao crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado
, afirma que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, postulando a
absolvição
por legítima defesa (art. 25) ou, alternativamente, o reconhecimento do
homicídio privilegiado
(art. 121, §1º). Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da Tentativa de Homicídio Qualificado para Lesão Corporal (art. 129,
caput
, todos do Código Penal). Quanto à
dosimetria da pena,
pede o
decote da qualificadora descrita
no

§ 2º, II, do artigo 121 do CP; a aplicação do
redutor da tentativa
em patamar mais elevado (1/2 ou 2/3) e o reconhecimento da
atenuante da confissão
qualificada, com a readequação do regime de pena e a consequente comunicação à execução penal em caso de alteração do
quantum.

Já em relação ao crime de
Lesão Corporal
,
requer a
absolvição
, seja por
atipicidade da conduta,
seja

por
fragilidade probatória
, ou, ainda o reconhecimento da
extinção da punibilidade
(ID 316063372).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
(ID 334759360), manifestou-se pela
rejeição da preliminar,
e no mérito, pela
improcedência
da ação revisional, consoante sumário transcrito:

“Revisão Criminal:
Homicídio qualificado tentado e lesão corporal. – Busca-se o reconhecimento da nulidade absoluta da sessão do Júri, com a consequente anulação do julgamento. Subsidiariamente, pleiteia-se a absolvição por legítima defesa, ou o reconhecimento do homicídio privilegiado, ou a desclassificação para lesão corporal, com o afastamento da qualificadora do motivo fútil. No tocante à dosimetria, requer-se a aplicação do redutor da tentativa em patamar mais elevado e o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada também no homicídio tentado, com a consequente redução da pena e eventual fixação de regime mais brando, além da comunicação aos órgãos de execução penal para adequação da reprimenda –
Inviabilidade
– A quebra da incomunicabilidade dos jurados não se configura quando a comunicação não envolve o mérito da causa, além de não ter sido arguida no momento oportuno, atraindo a preclusão (CPP, art. 571, VIII), bem como não demonstrado prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
– Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em plenário, amparada em conjunto probatório consistente, que evidencia animus necandi na conduta do réu, afastando legítima defesa ou desclassificação. – Mantida a qualificadora do motivo fútil, pois a desavença originou-se de questão banal (horário de fechamento da quadra), sem justificativa plausível para reação violenta. – Inexistência de prescrição do crime de lesão corporal (art. 129, CP), considerando os marcos interruptivos (pronúncia, sentença e acórdão) e o prazo legal (art. 109, VI, CP). – Correta a fração mínima de 1/3 para redução pela tentativa, considerando o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação, diante das lesões graves e risco concreto de morte. – Revisão criminal não se presta à revaloração subjetiva da prova nem à repetição de teses já apreciadas em apelação, salvo apresentação de novas provas, o que não ocorreu –
Pela improcedência da ação revisional
”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO

Egrégia Turma de Câmaras,

A defesa técnica sustenta a nulidade da sessão do Tribunal do Júri em razão da quebra da incomunicabilidade dos jurados, uma vez que um deles utilizou aparelho celular para efetuar ligação durante o intervalo da sessão plenária, fato registrado em Ata e reconhecido no voto condutor da apelação.

A alegação
não
merece prosperar.

Embora o art. 466, §1º, do Código de Processo Penal estabeleça que os jurados não possam se comunicar entre si e com outrem, nem manifestar opinião sobre o processo, a jurisprudência majoritária tem entendido que a quebra da incomunicabilidade somente se configura quando a comunicação envolve o mérito da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes escólios de ementa:

“1.2) Se a alegação de quebra da incomunicabilidade dos jurados carece de convergência com o quanto registrado em ata, precipuamente se em nenhum momento foi verificada conversa sobre os fatos relacionados ao processo, não se pode falar em nulidade, em especial por se constatar que a admoestação do MM. Juiz presidente objetivou à preservação da própria cédula de votação; 2(...)”. TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0012271-36.2018.8.11 .0064, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/10/2020).

"
1 . A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP, as nulidades do julgamento em plenário, incluindo a quebra da incomunicabilidade dos jurados, devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão. Na hipótese em apreço, da leitura do acórdão recorrido, extrai-se que não houve qualquer alegação de quebra da incomunicabilidade dos jurados durante o julgamento, o que revela a preclusão do exame do tema. (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 2295300 PR 2023/0046853-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024).

“1 . A nulidade do julgamento do Tribunal do Júri sob a alegação de violação ao princípio da incomunicabilidade dos jurados deve ser demonstrada de forma inequívoca. (...)” . 5. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no HC: 949968 PE 2024/0372333-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025).

In casu
, verifica-se o seguinte registro na Ata de Julgamento, "....
às 11h 30min, o MM Juiz paralisou os trabalhos para um intervalo, retornando às 11h 38min. Durante o intervalo o jurado Fabiano Zuin, por residir na cidade de Rondonópolis/MT, telefonou para sua esposa Jackelliny Paiva de Souza, situação esta presenciada por esta Auxiliar Judiciária, sendo o jurado orientado a desligar o telefone, não havendo nenhuma comunicação a respeito do processo entre o jurado e sua esposa
" (ID 114125196 – Págs. Pág. 53/56).

Ainda que se reconheça a ocorrência do episódio, o cenário que efetivamente se extrai dos autos, embora indesejável, não revela quebra da incomunicabilidade do Conselho de Sentença, mas sim intervenção imediata na condução dos trabalhos,
com cessação instantânea do uso do aparelho e inexistência de qualquer conteúdo apto a influenciar o julgamento
.

O que se apurou foi um comportamento pontual — o manuseio do celular no intervalo da sessão — prontamente identificado pela Auxiliar Judiciária, que
determinou o desligamento do aparelho telefônico
e, assim,
restabeleceu de imediato a regularidade do ato
. E mais: a própria Ata de Julgamento registra que, na interlocução interceptada
não houve referência ao processo
inexistindo externação de convencimento, comentário sobre prova, avaliação de tese acusatória ou defensiva, ou qualquer manifestação que revele antecipação de voto.

Nessa moldura, não se está diante de comunicação indevida sobre o feito, mas de um incidente
contido em sua origem
, sem desdobramentos concretos e sem demonstração de contaminação do
iter deliberativo,
o que afasta a ideia de prejuízo real à paridade de armas ou à higidez do veredicto. Em suma: houve controle do procedimento, e não violação substancial do julgamento.

Ademais, a nulidade somente foi suscitada em momento posterior à sessão plenária, o que encontra óbice na
preclusão temporal
, porquanto eventual nulidade decorrente de incidente ocorrido no plenário — justamente por ser fato percebido e controlável no ato — deve ser arguida
logo após a ocorrência
, na primeira oportunidade, sob pena de convalidação, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.

Se não bastasse, não foi demonstrado
prejuízo concreto
decorrente do episódio, ônus que incumbia à parte que argui a nulidade, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563). Em suma: ausente arguição imediata e inexistente demonstração de dano efetivo à higidez do veredicto, não há espaço para se reconhecer nulidade com base em intercorrência prontamente contida e destituída de conteúdo relacionado ao processo.

Com efeito, como bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça:
"
... a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada ("pas de nullité sans grief"), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes
”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2105857 MG 2023/0381727-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024).

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade.

É como voto.

2.

VOTO MÉRITO

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se do acervo probatório que, em 23.01.2016, por volta das 22h30min, na Escola Francisco Ferreira Gonçalves, localizada no Distrito São José do Planalto, em Pedra Preta/MT,
Cleomar Carrijo
, inconformado com o encerramento das atividades na quadra de esportes, agrediu fisicamente o vigilante
José da Rocha Pereira,
causando-lhe lesões corporais.

A vítima, no exercício da função de vigilante, solicitou que os frequentadores deixassem o local, em razão do horário limite de funcionamento (22h). Diante da resistência dos presentes, desligou os refletores da quadra. Insatisfeito,
Cleomar
passou a agredi-lo com socos no rosto, provocando as lesões descritas no Laudo de Lesão Corporal e Mapa Topográfico de ID 316068369 - Págs. 97/101 (
Fato 1)
.

Ainda na mesma data, local e contexto, logo após a agressão à primeira vítima,
Cleomar
, impulsionado por motivo fútil e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, atentou contra a vida de
Emerson Thiago Soares Pereira
, filho de
José da Rocha Pereira
, deferindo-lhe diversos golpes de faca.

Segundo os autos,
Emerson Thiago
, ao saber que seu pai havia sido agredido, dirigiu-se à escola e o encontrou caído, com sinais visíveis de ferimentos. Ao questionar o autor sobre o ocorrido,
Cleomar
tentou reiniciar as agressões contra
José
, sendo contido por
Emerson
, que buscava proteger o genitor. Nesse momento, o revisionando sacou uma faca e golpeou
Emerson
no peito, no braço e nas costas (ID 316068369 - Págs. 64/71), que somente não resultaram em morte por circunstâncias alheias à vontade do revisionando (Fato 2).

Diante desse quadro, o Órgão acusatório ofereceu denúncia em desfavor de
Cleomar
, imputando-lhe a prática dos delitos de Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima e de Lesão Corporal (artigos 121 § 2º, II e IV c/c art. 14, II, em concurso material (artigo 69) com o art. 129,
caput,
todos do Código Penal). Mais tarde, ele foi pronunciado nos termos da denúncia (ID 316068369 - Págs. 10/12 e Págs. 234/ 238).

Irresignada com a decisão de pronúncia, a defesa técnica interpôs Recurso em Sentido Estrito de n. 1001374-22.2021.8.11.0000, o qual teve seu provimento negado
no julgamento perante a Primeira Câmara Criminal, de Relatoria do
eminente Desembargador Relator
Orlando de Almeida Perri.
Contudo, de ofício, afastou-se a qualificadora relativa ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (ID 316068373 – Págs. 20/36).

Após o regular trâmite da ação penal, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal de
Cleomar Carrijo
, pela prática dos crimes de Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil, em desfavor de
Emerson Thiago Soares Pereira
, e de Lesão Corporal contra
José Rocha Pereira
, tendo o Juiz Presidente do Tribunal do Júri proferido sentença condenatória fixando-lhe as penas de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado além de 3 meses de detenção, em regime aberto

(ID 334759360).

Ainda no curso da persecução penal,
Cleomar
interpôs recurso de Apelação Criminal, arguindo,
preliminarmente,
a nulidade da sessão plenária por suposta quebra da incomunicabilidade do Conselho de Sentença. No mérito, sustentou que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos, defendendo: (i) a desclassificação da tentativa de homicídio para lesões corporais, por ausência de
animus necandi
e por legítima defesa; (ii) a insuficiência probatória quanto à lesão corporal, sob alegação de injusta provocação e ausência de laudo pericial. Subsidiariamente, requereu a revisão da fração de diminuição pela tentativa (ID 316068371).

Contudo, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por unanimidade, rejeitou a preliminar vindicada e desproveu o recurso, mantendo incólume a decisão do Conselho de Sentença (ID 316068372).

Por oportuno, transcreve-se a ementa do referido acórdão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL] E LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: NULIDADE DO JÚRI – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 466, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – JURADO QUE EFETUOU UM TELEFONEMA DURANTE O INTERVALO DA SESSÃO PLENÁRIA – REJEIÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO – COMUNICAÇÃO QUE NÃO ACARRETOU NENHUM PREJUÍZO À DEFESA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE OPINIÃO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA OU EXTERIORIZAÇÃO DE POSICIONAMENTO – CIRCUNSTÂNCIA NOTICIADA PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E REGISTRADA EM ATA DE JULGAMENTO –
MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE A DECISÃO SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS:
1.1)
DESCLASSIFICAÇÃO DO
HOMICÍDIO TENTADO
PARA LESÕES CORPORAIS – AUSÊNCIA DE “PREMEDITAÇÃO” E DO
ANIMUS NECANDI
– ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS;
1.2)
FALTA DE PROVAS DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
– INJUSTA PROVOCAÇÃO E AUSÊNCIA DE DANO À INTEGRIDADE CORPORAL DE UMA DAS VÍTIMAS – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS, CORROBORADAS PELO EXAME DE CORPO DE DELITO – REAJUSTE DA FRAÇÃO ATINENTE À TENTATIVA PARA O SEU GRAU MÁXIMO – INADMISSIBILIDADE – VÍTIMA QUE FOI ATINGIDA POR 5 (CINCO) FACADAS E SUBMETIDA À CIRURGIA – LESÕES QUE ACARRETARAM PERDA DA SUA MOBILIDADE – PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO) ESCORREITO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fato de um dos jurados efetuar um telefonema durante o intervalo da sessão plenária não importa, por si só, em quebra da regra de incomunicabilidade, pois a conduta foi notada pelos Oficiais de Justiça responsáveis e certificado não ter havido manifestação de opinião sobre o mérito da causa ou exteriorização de posicionamento frente à lide penal em julgamento.

“
As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Ainda que se entenda, tratar-se de nulidade absoluta a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
” [STJ, HC n. 780310/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 22/02/2023].

“
Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief” [STJ, AgRg no HC n. 713.598/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha. Quinta Turma, julgado em 7/6/2022].

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas, sobretudo quando há provas bastantes para comprovar a presença do
animus necandi
na conduta do acusado.

Havendo elementos que confirmam, com elevadíssimo grau de probabilidade, a prática do homicídio tentado a ele imputado, e inexistindo provas que deem sustentação, minimamente, a configuração da excludente de ilicitude do artigo 25, do Código Penal, descabida a desclassificação para o delito de lesões corporais ou de que o acusado agiu em legítima defesa.

O depoimento coerente e harmônico da vítima e de testemunhas presenciais do ocorrido, apresentados em ambas as fases processuais, corroborados pelo laudo pericial, comprovando as lesões, são provas suficientes da prática do crime do artigo 129,
caput
, do Código Penal.

“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
” [Enunciado n. 46 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

O fato de um dos ofendidos ter recebido 5 (cinco) golpes de faca, várias delas em regiões vitais [próximas ao pâncreas], resultando em efetivo perigo de morte, escorreita a utilização da fração mínima de 1/3 (um terço) por conta da tentativa” (ID
316068372).

Em face do referido arresto, cujo trânsito em julgado se deu em
14 de outubro de 2024
, a defesa de
Cleomar Carrijo
interpôs a presente
revisional
(ID

316068372 - Pág. 184).

Com efeito, a revisão criminal, disciplinada no art. 621 do Código de Processo Penal, configura ação autônoma de impugnação dotada de caráter excepcional, destinada a resguardar a higidez da prestação jurisdicional penal, possibilitando, inclusive após o trânsito em julgado da ação penal, a correção de erros judiciários e a preservação da conformidade do édito condenatório com a verdade processual.

O referido dispositivo legal elenca em
numerus clausus,
as hipóteses de cabimento: (
i
) quando a sentença condenatória se revelar contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (
ii
) quando lastreada em provas notoriamente falsas; e (
iii
) quando, após sua prolação, surgirem novas provas capazes de demonstrar a inocência do condenado ou ensejar redução especial da pena.

Por conseguinte, a
ratio legis
é assegurar que não prevaleçam condenações divorciadas do acervo probatório legítimas tampouco fundadas em elementos espúrios ou superadas por provas novas e idôneas, evitando-se, assim, que o ordenamento jurídico perpetue injustiças em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do devido processo legal.

Embora a condenação tenha sido confirmada por acórdão unânime em sede de Apelação Criminal, cumpre ressaltar que a Ação de Revisão Criminal não se confunde com o recurso previsto no art. 593 do Código de Processo Penal, na medida em que, além de ostentar natureza rescisória, é submetida a órgão colegiado mais amplo,
ex vi
do art. 624, § 2º, do mesmo diploma legal, o que reforça sua aptidão para, em hipóteses excepcionais, proceder à correção de vícios materiais do julgado e evitar que se consolide decisão iníqua em afronta ao sistema constitucional de garantias (Nesse sentido, vide: Revisão Criminal n. 1026091-30.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Pedro Sakamoto
, j. 9.7.2024; Revisão Criminal n. 1028533-32.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda,
j. 11.4.2025).

Feitas essas considerações, quanto ao crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado
, alega-se que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, postulando a absolvição por legítima defesa (art. 25, CP) ou, alternativamente, o reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, CP), ou ainda, requer a desclassificação do Homicídio Tentado para Lesão Corporal (art. 129,
caput,
CP). Quanto à dosimetria da pena, pede o decote

da qualificadora, a aplicação do redutor da tentativa em patamar mais elevado (1/2 ou 2/3) e o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, com a readequação do regime de pena e a consequente comunicação à execução penal em caso de alteração do
quantum.

Em relação ao delito de

Lesão Corporal, requer o reconhecimento da atipicidade ou a absolvição por fragilidade probatória, ou, ainda o reconhecimento da extinção da punibilidade (ID 316063372).

Nas fases policial e judicial, a primeira vítima
José da Rocha Pereira
, vigilante da quadra de esportes da escola em Pedra Preta/MT, afirmou que foi agredida por
Cleomar
e pela testemunha
Rodrigo de Almeida Dias.
O desentendimento ocorreu após a vítima desligar os refletores da quadra onde jogavam futebol, e que a intensidade dos golpes caiu ao solo e ali permaneceu até a chegada de seu filho,
Emerson Thiago Soares Pereira
. Após as agressões,
Cleomar
deixou o local, mas retornou no momento em que
Emerson
já lhe prestava socorro, o qual tentou dialogar com
Cleomar,
que, contudo, desferiu golpes de arma branca contra seu filho (ID 316068369 - Pág. 20/21 e ID 316068373).

Registra-se que
José
faleceu no curso do processo, em 15 de junho de 2022 (ID 316068373 - Pág. 132).

Em todas as oportunidades em que foi ouvido — nas fases policial, judicial e durante a sessão plenária —, a
segunda
vítima,
Emerson Thiago Soares Pereira
, relatou que, após as 20h, estava deitado quando foi avisado de que seu pai estaria sendo agredido e se encontrava caído. Imediatamente, levantou-se e correu para socorrê-lo, sendo informado por populares, ainda no caminho, que o autor das agressões seria
Cleomar
,
morador da região e conhecido da família.

Ao chegar ao local, deparou-se com seu pai — idoso, enfermo e fisicamente frágil, ensanguentado e praticamente desacordado. Cerca de três minutos depois, enquanto
José
começava a se recuperar,
Emerson
avistou um veículo aproximar-se. Do automóvel desceu
Cleomar
,
que caminhou em direção à vítima idosa.
Emerson

indagou o que havia ocorrido, mas
Cleomar
não respondeu, limitando-se a proferir insultos contra a primeira vítima e a investir novamente contra ela.

Diante da iminente nova agressão,
Emerson

interpôs-se entre ambos para proteger o pai, iniciando-se uma luta corporal. Durante o embate,
Emerson

foi golpeado com uma faca pelas costas, não percebendo, de imediato, a gravidade do ferimento. Após um breve afastamento, já na presença de sua mãe e de sua esposa, notou que
Cleomar

mantinha uma distância de cerca de um metro e meio empunhando a faca. Ao visualizar a arma, relatou que
Cleomar

desferiu um novo golpe em direção ao seu peito, visando a região do coração; por reflexo, a vítima levantou o braço para se proteger.

Mesmo após feri-lo e causar intenso sangramento,
Cleomar

continuava tentando se aproximar da primeira vítima, o que levou a convivente de
Emerson

a puxar seu pai para longe. Aterrorizado,
Emerson
afastou-se, enquanto
Cleomar
entrou no carro e fugiu.
Emerson
esclareceu que não viu a faca inicialmente, tomando ciência da arma apenas durante a luta, pois sua prioridade era conter o
Cleomar
, não imaginando que ele estivesse armado (ID 316068369 - Pág. 62/63, ID 316068373 e ID 316068371).

Durante a sessão do Júri
(ID

316068371 - Págs. 77/79)
,

Jaqueline Meireles Soares
, cunhada de
José
,
esclareceu que presenciou os fatos e que a vítima
José
travou uma discussão com o revisionando
Cleomar
, sendo por este agredido. Diante disso, ela buscou o auxílio de
Emerson
.

Ao retornarem ao local, presenciou
Cleomar
investindo contra
Emerson
, afirmando em suas palavras:
“Depois que ele agrediu o JOSÉ, o EMERSON chegou para não deixar bater no pai dele que estava caído no chão e aí ele [CLEOMAR] foi para dar outro chute na cabeça do pai dele, aí o EMERSON pôs a mão e falou: ‘não bate no meu pai mais não’ [...] e o CLEOMAR veio com as facadas [...] ele já estava com um canivete guardado e eu vi os golpes”
(Acórdão de ID 316068372 - Pág. 15). Ressaltou, por fim, que
Emerson
não teve chance de defesa e que o agressor cessou os golpes apenas ao perceber a gravidade das lesões, fugindo em seguida.

No mesmo sentido, a informante
Naiara Caroline da Silva Guilherme
narrou que, ao chegar à quadra, viu
Jaqueline Meireles Soares
em desespero e ‘gritando’ que
Cleomar
havia quebrado o nariz de seu sogro, e que
Emerson
foi até o local para intervir e proteger o genitor, momento em que foi atingido pelas facadas.
Naiara

foi categórica ao afirmar que
Emerson
não teve chance de defesa e que a agressão só parou quando viu o sangue escorrendo e ouviu os gritos de sogra
Graciela
pedindo para que o revisionando parasse com as investidas. Detalhou, também, as consequências clínicas: a vítima sofreu cerca de cinco facadas, a maioria na região lombar, resultando em lesão grave no pâncreas e no tendão do braço esquerdo, permanecendo uma semana na UTI.

Tanto em juízo quanto na sessão plenária, a informante
Aldaléia Soares Pereira da Silva
, genitora de
Emerson
,
declarou que não presenciou o momento exato dos fatos, chegando ao local após a consumação. Passou, então, a acompanhar o estado de saúde do filho, ressaltando as sequelas físicas e os graves impactos decorrentes do crime (ID 316068373 - Págs. 64/66 e 316068371 - Págs. 77/79).

Na fase policial e em plenário,
Graciela dos Anjos Meireles
, companheira de
José,

relatou que foi avisada por sua filha sobre as agressões sofridas pelo companheiro na quadra de esportes. Ao chegar, viu
Emerson

questionar
Cleomar
sobre o motivo da violência, momento em que o enteado afirmou: “ele me cortou”. Acrescentou que
Cleomar

estava enfurecido, chegando a desferir dois socos nas costas da declarante e a chutar sua filha de apenas quatro anos. Afirmou, por fim, que o estado emocional e a saúde de
José
declinaram severamente após o ocorrido (ID 316068369 - Pág. 26/27 e ID 316068371 - Pág. 77/79).

Na sessão do Júri,
Sebastião Pereira da Costa

confirmou a ocorrência da agressão de
Cleomar

contra
Emerson,
mas não presenciou o momento exato dos golpes de faca.
Elizabete dos Santos Silva
,
convivente do revisionando
Cleomar,
também não presenciou os fatos, limitando-se a informar que a genitora dele havia falecido recentemente e que ele se encontrava em tratamento para depressão.

Nas fases judicial e plenária,
Rogério Rosa
e
Rodrigo de Almeida Dias
prestaram depoimentos em linha semelhante, relatando que estavam jogando futebol na quadra da escola, a qual possuía horário definido para encerramento das atividades, razão pela qual a primeira vítima,
José,
costumava comparecer ao local para avisar do fechamento e, naquela noite, chegou a desligar a iluminação. Ambos afirmaram que
Cleomar
pediu para José religar as luzes, mas ele se recusou dando início a uma discussão.

Rogério
acrescentou que, enquanto os demais foram se afastando,
José
e
Cleomar
permaneceram conversando e, já na porta da escola,
José
teria proferido palavras ofensivas, inclusive xingamento dirigido à mãe de
Cleomar,
circunstância que fez com que este partisse em sua direção.
Rodrigo,
por sua vez, narrou que, ao saírem da escola,
Cleomar
foi em direção ao carro e
José
o teria proferido palavras de baixo calão ofendendo a genitora de
Cleomar
que havia perdido a mãe e reagiu desferindo um soco em
José.
Ainda segundo
Rodrigo,
logo depois,
Emerson
teria dado um soco em
Cleomar
antes mesmo de ele desembarcar totalmente do veículo, mas afirmou não ter presenciado o momento das facadas (ID 316068373 - Pág. 64/66 e ID 316068371 - Pág. 77/79).

Alvino Ferreira
, tio do revisionando, declarou em juízo e em plenário que, após o término da ‘briga’ com
José
,
ele e o sobrinho já se retiravam quando
Emerson

surgiu e determinou a parada do veículo. Segundo sua versão,
Cleomar

estacionou e, ao descer, foi agredido por

Emerson

com socos. Afirmou que o sobrinho mantinha uma faca no carro para ‘descascar laranjas’ e que apenas realizou movimentos defensivos, alegando não ter visto o momento em que a arma foi retirada da bainha.

Por fim, o revisionando
Cleomar
,
em todas as fases, alegou que a vítima
José

estava embriagada e agiu de forma ríspida ao ser questionada sobre o desligamento dos refletores da quadra de esportes. Afirmou que ao ser ofendido pela vítima verbalmente "perdeu a cabeça" e desferiu um soco em
José.
Alegou que buscou uma faca em seu carro apenas por prevenção e que, ao ser confrontado por
Emerson
,
acabou golpeando-o com a faca ‘que ainda estava embainhada’ e que apenas reagiu dessa forma, porque
Emerson
tentou agredi-lo (ID 316068369 - Pág. 35/37, ID 316068369 - Pág. 17 e ID 316068373 - Pág. 64/66).

2.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

2.1. Da alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos – desclassificação para Lesão Corporal

A insurgência defensiva parte de premissa inadequada, de “
que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, III, “d”)”, sendo viável a desclassificação para o crime de Lesão Corporal.

É consabido que o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença somente pode ser desconstituído em hipóteses absolutamente excepcionais, quando demonstrado, de forma inequívoca, que a conclusão dos jurados se revela arbitrária ou totalmente dissociada do conjunto probatório produzido, o que, manifestamente, não se verifica na espécie. Ao contrário, a análise detida do acervo probatório evidencia que os jurados optaram por versão plausível, lógica e solidamente amparada em elementos consistentes, reconhecendo que o revisionando agiu com
animus necandi
e mediante futilidade, razão pela qual a decisão deve ser preservada, em respeito à soberania dos veredictos.

Nesse contexto, havendo suporte probatório idôneo para a tese acolhida — como ocorre no caso concreto —, impõe-se deferência à escolha efetuada pelos jurados, sob pena de indevida mitigação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com efeito, as vítimas
José da Rocha Pereira
e
Emerson Thiago Soares Pereira
, de maneira firme e coerente, narraram um cenário de agressão inicial direcionada à vítima
José,
seguida do afastamento momentâneo do revisionando
Cleomar
e de seu posterior retorno ao local, ocasião em que passou a agredir
Emerson
com o emprego de arma branca que apenas tentava proteger o pai
José
, já caído ao solo. Tais relatos foram prestados de forma consistente ao longo das fases policial, judicial e em plenário, sem contradições relevantes que lhes retirassem credibilidade.

No mesmo sentido, as testemunhas presenciais ligadas às vítimas — a exemplo de
Jaqueline Meireles Soares, Naiara Caroline da Silva Guilherme
e
Graciela dos Anjos Meireles
— mostraram-se firmes ao declarar que
Emerson
foi golpeado de forma reiterada e, em parte, pelas costas, e que a agressão somente cessou após o revisionando perceber a gravidade das lesões, evadindo-se do local em seguida. Esses depoimentos, além de harmônicos entre si, revelam-se plenamente compatíveis com a gravidade das lesões descritas nos autos e com o comportamento subsequente adotado pelo revisionando.

Por outro lado, a versão apresentada pelo revisionando e por testemunhas a ele vinculadas, embora regularmente apreciada pelo Conselho de Sentença, mostrou-se isolada e incapaz de infirmar o robusto conjunto probatório de natureza acusatória. O próprio revisionando
Cleomar
afirmou que buscou uma faca em seu veículo que desferiu golpes, com a faca ainda embainhada, em
Emerson,
circunstâncias que, longe de afastar o dolo homicida, evidenciam a intensidade da agressão e a assunção consciente do risco de produzir o resultado morte. A tentativa de enquadrar a conduta como meramente defensiva ou desprovida de intenção homicida não encontra respaldo nos elementos objetivos do fato, tampouco na prova testemunhal predominante.

A prova defensiva, por sua vez, não foi capaz de desconstituir essa moldura fática, limitando-se a oferecer leitura justificadora que foi legitimamente rejeitada pelos jurados.

Inclusive, esse é o teor do Enunciado de n. 13 desta Corte de Justiça: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

Quanto à
qualificadora do motivo fútil,
esta se mostra adequada ao caso, uma vez que a desavença se originou de questão trivial (horário de fechamento da quadra esportiva), sem qualquer justificativa plausível para a reação violenta do revisionando.

Nesse contexto, a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório, como muito bem destacado no acórdão impugnado:

"Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas, sobretudo quando há provas bastantes para comprovar a presença do
animus necandi
na conduta do acusado. Havendo elementos que confirmam, com elevadíssimo grau de probabilidade, a prática do homicídio tentado a ele imputado, e inexistindo provas que deem sustentação, minimamente, a configuração da excludente de ilicitude do artigo 25, do Código Penal, descabida a desclassificação para o delito de lesões corporais ou de que o acusado agiu em legítima defesa" (ID 316068372).

Confirmando o raciocínio, colaciona-se escólio de ementa deste Tribunal de Justiça:

“...III. RAZÕES DE DECIDIR3
.
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando se mostra manifestamente dissociada do conjunto probatório dos autos; havendo elementos mínimos que sustentem a tese acolhida pelos jurados, impõe-se o respeito à soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.
4. O veredicto dos jurados encontra amparo em provas consistentes, como depoimentos de testemunhas presenciais, confissão parcial do réu e elementos materiais colhidos durante a investigação e a instrução, inexistindo compatibilidade manifesta entre a decisão e o acervo probatório.
5. A escolha dos jurados por uma das versões apresentadas em plenário, desde que amparada em provas, não configura decisão contrária à prova dos autos, conforme entendimento do STJ e do Enunciado n. 13 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Determinada a expedição de mandado de prisão para início da execução provisória da pena. Tese de julgamento:1. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada quando se revelar manifestamente dissociada das provas constantes nos autos. 2.
Havendo elementos probatórios que amparam a tese acolhida pelos jurados, deve ser preservada a soberania dos veredictos
. 3. A soberania do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena imposta em plenário, conforme Tese n. 1.068 do STF (...) (N.U 0005735-81.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025). Destaquei.

Assim, inexiste qualquer desconexão entre o veredicto e a prova produzida, mas, ao revés, plena consonância entre a decisão do Conselho de Sentença e o conjunto probatório, impondo-se a manutenção integral do julgamento, em respeito à soberania do Tribunal do Júri e à coerência lógica das provas dos autos, sendo impossível a desclassificação para o crime de Lesão Corporal.

2.2. Legítima defesa (art. 25 do CP)

A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, e reação necessária e moderada, e nenhum desses requisitos se confirma de modo consistente.

Acerca do tema,
Cezar Roberto Bitencourt
assevera em Penal comentado, Editora Saraiva. 7ª ed. ano 2012, Pág. 247 que a “
legítima defesa deve ser objetivamente necessária e subjetivamente orientada pela vontade de defender-se. Com efeito, o animus defendendi atribui significado positivo a uma conduta objetivamente desvaliosa. A reação legítima autorizada pelo Direito somente se distingue da ação criminosa pelo seu elemento subjetivo:
o propósito de defender-se
”. Destaquei.

In casu
, a prova aponta que
Emerso
n se dirigiu ao local após ser avisado de que seu pai, idoso e já ferido, encontrava-se caído ao solo, tendo atuado para socorrê-lo e impedir nova agressão. Nesse contexto, a intervenção de
Emerson,
ainda que envolva contenção física, não se equipara a agressão injusta a autorizar reação armada.

Além disso, a resposta do revisionando mostra-se manifestamente desproporcional: o uso de arma branca, com múltiplos golpes, inclusive pelas costas e em regiões vitais, é incompatível com a ideia de mero “movimento defensivo” ou reação moderada.

Quem desfere facadas sucessivas, em especial quando a vítima não dispõe de arma e sequer tem real oportunidade de defesa, não atua para repelir agressão, mas para neutralizar o ofendido mediante violência extrema, assumindo, no mínimo, o risco de produzir o resultado morte, conduta que não se coaduna com a lógica de quem atua acobertado por excludente de ilicitude.

Nesse sentido é o julgado deste Tribunal de Justiça:

“III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão do Conselho de Sentença, que reconheceu a materialidade e a autoria, além de ter rejeitado o quesito absolutório, foi proferida de forma soberana, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.
A tese defensiva absolutória, que poderia incluir, entre outras hipóteses, o reconhecimento de excludente de ilicitude, como a legitima defesa, foi expressamente rejeitada pelos jurados.

O dolo homicida restou caracterizado pela conduta do réu, que efetuou três disparos de arma de fogo em meio a uma aglomeração de pessoas, após uma discussão — circunstância incompatível com a alegação de que os tiros teriam sido disparados para o alto —, revelando inequívoca intenção de ceifar a vida ou, ao menos, a assunção do risco de produzi-la.
A desclassificação para lesão corporal é incabível, uma vez que a intenção de matar foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, com base nos elementos probatórios constantes dos autos. As qualificadoras do motivo fútil e do meio que resultou perigo comum foram corretamente mantidas, com base em provas testemunhais e periciais que indicam a reação desproporcional do réu e o risco concreto à coletividade, não havendo ilegalidade na sua manutenção pelo Júri (...)IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A rejeição da tese de legitima defesa, pelo Conselho de Sentença, quando respaldada em elementos probatórios, não configura decisão manifestamente contrária às provas dos autos. O dolo homicida permanece caracterizado mesmo na forma tentada, quando os disparos são dirigidos a pessoas em contexto de animosidade e periculosidade evidente. A tentativa de homicídio qualificado não admite desclassificação para lesão corporal quando presente o animus necandi. As qualificadoras do motivo fútil e do meio que resultou perigo comum subsistem quando reconhecidas soberanamente pelo Júri com base em prova suficiente. A dosimetria da pena é válida quando observados os critérios legais, inclusive na terceira fase, sendo incabível sua revisão na ausência de ilegalidade manifesta. (...)”. (N.U 0001699-51.2007.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025). Destaquei.

2.3. Homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP)

A pretensão de reconhecimento do homicídio privilegiado carece de suporte fático probatório.

O privilégio em voga pressupõe domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, exigindo reação imediata e vínculo causal direto entre a provocação e a reação.

Na hipótese, não se constata injusta provocação atribuível a
Emerson,
pois as provas indicam que ele apenas questionou a agressão sofrida pelo pai e tentou impedir novo ataque do revisionando, sem adotar qualquer postura ofensiva capaz de ensejar reação privilegiadora.

Há elementos indicando afastamento do revisionando
Cleomar
após a agressão inicial contra a primeira vítima
José
, retorno ao local e, sobretudo, armado com faca obtida no veículo. Essa sequência evidencia intervalo e deliberação suficientes para afastar a ideia de reação impensada e emocionalmente incontrolável, aproximando-se, antes, de conduta reativa e reprovável, incompatível com o tratamento jurídico-penal mais brando do privilégio.

Ilustrando o tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

“II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar a ocorrência de cooperação dolosamente distinta ou participação de menor importância; (iii) examinar a possibilidade de reconhecimento do homicídio privilegiado; (...).
Razões de decidir 3. A decisão dos jurados encontra amplo respaldo no conjunto probatório, especialmente no áudio gravado pela própria apelante após os fatos, demonstrando sua adesão voluntária e consciente à empreitada criminosa, com pleno conhecimento do intento homicida. (...) 5. Inexiste comprovação de que a apelante agiu impelida por relevante valor moral, não havendo qualquer elemento concreto que comprove que os crimes foram praticados para proteção de sua filha contra supostas ameaças
. (...). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação Criminal desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, não sendo o caso quando há elementos probatórios consistentes a amparar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. (...)”. (N.U 1000081-34.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025). Destaquei.

2.4. DA DOSIMETRIA DA PENA

2.4.1. Do redutor da tentativa

O requerente pleiteia a aplicação do redutor da tentativa em patamar mais elevado (1/2 ou 2/3), considerando a distância significativa entre a conduta e a consumação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a fração de redução pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor a redução da pena.

No caso em análise, o revisionando desferiu cinco golpes de faca contra a vítima, atingindo região vital, como o pâncreas, o que resultou em risco concreto de morte, necessidade de intervenção cirúrgica e internação prolongada. Essas circunstâncias demonstram que o
iter criminis
percorrido aproximou-se consideravelmente da consumação, justificando a aplicação da fração mínima de 1/3.

Como bem destacado no acórdão impugnado: "
O fato de um dos ofendidos ter recebido 5 (cinco) golpes de faca, várias delas em regiões vitais [próximas ao pâncreas], resultando em efetivo perigo de morte, escorreita a utilização da fração mínima de 1/3 (um terço) por conta da tentativa
" (ID nº 175864584).

Nesse sentido, também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"...
3. A fração relativa à causa de diminuição de pena pela tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a fração da causa de diminuição.4. Na hipótese, a vítima foi atingida pelo disparo de arma de fogo, levada ao hospital e submetida a pequena cirurgia, sendo desproporcional a redução em 2/3, fração adotada quando a vítima sequer chega a ser atingida .5. Não há se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, fundada no real grau de violação sofrido pelo bem jurídico tutelado, e a fração de redução da pena aplicada em decorrência da minorante da tentativa, nesse aspecto considerado o iter criminis percorrido pelo agente (ut, AgRg no AREsp n. 1.881 .761/CE, desta Relatoria, DJe de 20/9/2021.) 6. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2113712 PR 2023/0446322-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024).

Portanto, não há razão para modificar a fração aplicada.

2.4.2. Da atenuante da confissão qualificada

O requerente sustenta que, embora tenha confessado a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, a atenuante da confissão foi reconhecida apenas em relação ao delito de Lesão Corporal, deixando de incidir quanto ao Homicídio Tentado, em afronta ao entendimento consagrado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, verifica-se que o revisionando
Cleomar
admitiu ter desferido golpes de faca contra a vítima
Emerson
,
limitando-se a justificar sua conduta sob a alegação de legítima defesa, configurando-se a confissão qualificada, porquanto há inequívoco reconhecimento da autoria, ainda que acompanhado de tese exculpatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, sempre que a confissão do acusado integrar o conjunto de fundamentos da condenação impera-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal,
independentemente de a confissão ter sido q
ualificada,
parcial
, extrajudicial,
retratada
.

Além disso, é igualmente pacífico o entendimento de que, nas hipóteses de confissão qualificada, como ocorre na espécie,
admite-se a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6
, sem que isso autorize seu afastamento completo, sob pena de esvaziamento do comando legal e de violação ao princípio da individualização da pena.

A questão assume especial relevo no âmbito do Tribunal do Júri. Diversamente do procedimento comum, em que o juiz togado decide mediante livre convencimento motivado, nos crimes dolosos contra a vida prevalece o sistema da íntima convicção dos jurados, o que torna juridicamente inviável aferir se a confissão — ainda que parcial ou qualificada — exerceu influência direta no convencimento do Conselho de Sentença.

Por essa razão, impõe-se a aplicação do princípio do favor rei, pois a confissão integra a própria esfera decisória do Conselho de Sentença, sendo legítima a presunção de sua potencial influência na formação do veredicto.

Cumpre registrar, ademais, que a controvérsia relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra-se atualmente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do
Tema n. 1.194
, em sede de Recurso Especial Repetitivo, circunstância que atrai a observância obrigatória da tese firmada.

Conforme assentado pela Terceira Seção daquela Corte, a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal
não se condiciona à efetiva utilização da confissão na formação do convencimento do julgador
, tampouco à inexistência de outros elementos probatórios suficientes para a condenação. Trata-se de benefício legal vinculado à conduta processual do acusado, bastando que a confissão tenha ocorrido ressalvada apenas a hipótese de retratação absolutamente inócua, isto é, incapaz de contribuir, ainda que minimamente, para a apuração dos fatos.

Nesse contexto, mostra-se adequada a incidência da atenuante em
fração redutora inferior a 1/6
, em estrita consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Em reforço a essa conclusão, colhem-se os seguintes julgados.

“(...) A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, é firme no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo nos casos de confissão qualificada, principalmente quando a referida confissão tiver sido utilizada como fundamento para o decreto condenatório. Súmula 545 do STJ. 4.2.3. Por tal razão, acolhe-se a tese da defesa, porque,
distintamente do que ocorre no procedimento comum, em que a decisão cabe ao juiz togado, mediante seu livre convencimento motivado, no procedimento do tribunal do júri impera a íntima convicção do jurado, não havendo como perquirir se a eventual confissão parcial ou qualificada, influiu ou não no convencimento dos julgadores leigos, motivo pelo qual, por um desdobramento lógico e interpretativo do princípio favor rei, entende-se que a confissão integra a esfera decisória do Conselho de Sentença e, portanto, faz o acusado jus ao correspondente beneplácito legal (...)”.
(TJ-CE - APR: 00011504320078060126 Mombaça, Relator.: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Data de Julgamento: 26/04/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/04/2023).

“...
Não há ilegalidade na aplicação da fração de 1/12 a título da atenuante da confissão qualificada, tendo o agravante afirmado que teria agido em legítima defesa,
entendimento que está em consonância com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, bem como com a jurisprudência desta Corte Superior.Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 937025 SP 2024/0302765-5, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2024). Destaquei.

“III. Razões de decidir 4. A confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação ou, no caso de retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 5. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. (...) 7. Fixação de teses para o Tema n. 1.194 do STJ, conforme arts. 927, III, e 1.036 do Código de Processo Civil, com modulação de efeitos definida com fundamento no § 3º do art. 927 do mesmo diploma legal. IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 1 ano e 7 meses de reclusão.
Teses fixadas para o Tema n. 1.194 com modulação de efeitos. Teses do Tema n. 1.194 do STJ: 1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos
. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. (...)”. (REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025). Destaquei.

3. DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

3.1. Absolvição

Em relação ao delito conexo de Lesão Corporal (Fato 1), praticado contra a vitima
José da Rocha Pereira,
pleiteia-se a absolvição, seja porque a conduta narrada não se amolda ao tipo penal, seja porque o acervo probatório revela-se frágil e insuficiente para sustentar um decreto condenatório.

O conjunto probatório demonstra que o revisionando
Cleomar
desferiu um soco contra o rosto de
José da Rocha Pereira
e, posteriormente, atingiu
Emerson Thiago Soares Pereira
com cinco golpes de faca.

Os depoimentos das testemunhas
Jaqueline Meireles Soares
,
Naiara Caroline da Silva Guilherme
,
Graciela dos Anjos Meireles
,
Rogério Rosa
,
Rodrigo de Almeida Dias

e

Sebastião Pereira da Costa
,
colhidos sob o crivo do contraditório, mostram-se coerentes ao afirmar que o revisionando agrediu
José da Rocha Pereira
com um soco no rosto, após discussão relacionada ao desligamento da iluminação da quadra de esportes.

A tese absolutória de atipicidade da conduta ou de fragilidade probatória não encontra amparo nos autos. Ao contrário, o conjunto probatório indica que o revisionando deu início às agressões contra
José,
sendo as lesões devidamente comprovadas pelo Laudo e pelo Mapa Topográfico (ID 316068369 – págs. 97/101).

I
mpende consignar que a defesa deixou de produzir provas que pudessem, ainda que superficialmente, incutir no Juízo qualquer dúvida quanto à sua responsabilidade no delito, nem mesmo arrolou testemunhas que desdissessem a tese acusatória.

Noutro giro, não há que se falar em inexistência de
animus laedendi –
ausência de dolo/atipicidade da conduta -,

ora, conforme se extrai das provas colhidas dos autos, o
revisionando
tinha sim a intenção de lesionar a vítima.

Nesse sentido:

“1 . Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do Código Penal), resultando incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, mantém-se a condenação. 2. Havendo prova nos autos confirmando que a agressão praticada pelo réu causou lesões e marcas na vítima, consoante laudo de exame de corpo de delito, é inviável a absolvição por insuficiência de provas . 3. Uma vez comprovado o dolo, no mínimo eventual, de lesionar a vítima, não é cabível a desclassificação para a modalidade culposa do crime de lesão corporal. 4. Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art . 129, § 4º, do CP se o réu não comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, mormente quando o réu começa a discussão, provoca a vítima e parte para a agressão física. 5. Recurso conhecido e não provido”. (TJ-DF 07055680620228070004 1900285, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 01/08/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/08/2024).

Portanto, não há como acolher a pretensão revisional neste ponto.

3.2. Prescrição

Nos termos do art. 117 do Código Penal a prescrição é interrompida, entre outro marcos, tais quais pelo recebimento da denúncia (inciso I); pela decisão de pronúncia (inciso II);
pela decisão confirmatória da pronúncia
(III),
pela sentença condenatória e pelo acórdão confirmatório (inciso IV).

Na hipótese, da data do recebimento da denúncia em 13.3.2017, até a data da decisão de pronúncia 4.5.2021, decorreu lapso superior a 4 anos.
Todavia
, a contagem do prazo prescricional foi interrompida pela decisão de pronúncia, ou seja, reinicia-se a contagem do prazo prescricional nesse marco, nos termos do art. 117, II, do Código Penal. Posteriormente, sobreveio sentença condenatória em 31.3.2023, seguida de acórdão confirmatório em 7.5.2024, ambos igualmente interruptivos da prescrição, conforme art. 117, IV, do Código Penal.

Ilustrando o tema, confira-se:

“III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contagem do prazo prescricional deve observar os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, especialmente o recebimento da denúncia e a publicação da sentença de pronúncia, o que reinicia a contagem do prazo e afasta a alegação de prescrição . (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1
. O recebimento da denúncia e a publicação da sentença de pronúncia interrompem o prazo prescricional,
reiniciando sua contagem
, conforme o art. 117 do Código Penal.
(...)” (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00000108320048110111, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/04/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2025). Destaquei.

Logo, do último marco interruptivo — o acórdão de 7.5.2024 — até o momento atual, não transcorreu o prazo de 3 anos exigido para a configuração da prescrição da pretensão executória, regulada pela pena concreta de 3 meses de detenção (artigo 109, inciso III, do CP).

Dessa forma, não se consumou a prescrição da pretensão punitiva, seja retroativa ou intercorrente.

4. DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

REVISIONANDO:
CLEOMAR CARRIJO

CRIME
: TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PEMNA MOTIVAÇÃO FÚTIL (ARTIGO 121, §2, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – RECLUSÃO DE
12
A 30 ANOS

Na
primeira fase da dosimetria
,
o Juiz Presidente do Tribunal do Júri, ao examinar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal fixou a
pena-base
em 13 anos de reclusão
, diante da valoração negativa das
consequências do crime.

Na
segunda fase da dosimetria
, considerando o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea nesta revisional
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, aplica-se a redução na
fração de 1/12
, tendo em vista que o revisionando admitiu a prática do crime na forma qualificada.

Assim, partindo-se do resultado pena basilar de 13 anos de reclusão, aplica-se a redução de 1/12, correspondendo à diminuição de 1 ano e 1 mês, resultando na
pena intermediária de

12 anos de reclusão,
em atenção à Súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.

Na terceira fase da dosimetria, reconhecida a causa de diminuição da pena decorrente da tentativa, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, e considerando que o
iter criminis
foi quase integralmente percorrido, deixando o agente de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, mantém-se a redução no patamar mínimo de 1/3, tal como fixado na sentença.

Dessa forma, reduzindo-se a pena intermediária na fração de 1/3, chega-se à
pena definitiva

de

8 anos de reclusão
, mantidos os demais termos da condenação.

REGIME DE PENA

Mantenho o regime
fechado
para o cumprimento da reprimenda, tendo em vista a presença de circunstância judicial negativada (
consequências do crime
), embora a primariedade do revisionando e pena de reclusão estabelecida de 8 anos de reclusão, com fulcro no artigo 33, §2º e 3º do Código Penal.

A corroborar a premissa delineada, anota-se a orientação jurisprudencial:

“1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável,
é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ . 4. Agravo regimental desprovido”. STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022). Destaquei.

Por fim, preserva-se a condenação pela prática do crime de Lesão Corporal Simples, ao cumprimento da pena de 3 meses de detenção, em regime abeto.

5. CONCLUSÃO

Isto posto, em
parcial dissonância
do parecer ministerial,
rejeito a preliminar vindicada
(
nulidade da sessão de julgamento
), e no mérito,
dou parcial provimento
à ação revisional ajuizada por
Cleomar Carrijo
para
reconhecer e aplicar
na fração redutora de
1/12,
a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal) em relação ao crime de Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), considerada a confissão qualificada, e, em consequência, redimensionar a pena para
8 anos de reclusão
, em regime
fechado,
mantendo-se os demais termos da sentença.

Oficie-se o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2026